Tribunal: TJES
Processo: 5006668-34.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006668-34.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALEXSANDRO DE OLIVEIRA OQUIONI
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO DE APELAÇÃO E EM HABEAS CORPUS. ROL TAXATIVO. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.

1. O pedido inicial, busca o revolvimento dos fatos já amplamente discutidos, no Recurso de Apelação e no Habeas Corpus, referentes ao processo originário n.º 0007764-64.2016.8.08.0006, evidenciando o presente feito, uma terceira via de inconformismo da parte.

2. A revisão criminal não constitui instrumento processual adequado para reabrir discussão sobre questões decididas fundamentadamente, e de forma definitiva, por simples irresignação, ou descontentamento da parte, em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado. Precedente.

3. Pedido revisional não conhecido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006668-34.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALEXSANDRO DE OLIVEIRA OQUIONI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: VITORIA XAVIER AMARAL - ES30126-A

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
, ajuizada por
ALEXSANDRO DE OLIVEIRA OQUIONI
, em virtude da condenação pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso I e IV do Código Penal), e corrupção de menores majorada (art.244-B,§2º da Lei nº 8.069/90), na forma do art.70, caput, 1ª parte do Código Penal (concurso formal próprio), à pena de 29 (vinte nove) anos, e 24 (vinte quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa do Requerente pleiteia em suma, sua absolvição, sob o fundamento de que a condenação foi baseada em provas de “ouvir dizer”, existindo nos autos provas que determinam sua inocência.

Subsidiariamente, requer a anulação do processo desde a decisão de pronúncia e, pelos argumentos expostos, despronunciar o Revisionando.

Compulsando os autos, observa-se que a argumentação contida no pedido inicial, busca o revolvimento dos fatos devidamente discutidos no feito originário n.º 0007764-64.2016.8.08.0006, através do Recurso de Apelação e de Habeas Corpus, evidenciando o presente feito, uma terceira via de inconformismo da parte.

Todavia, a revisão criminal não constitui instrumento processual adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente, e de forma definitiva, por simples irresignação, ou descontentamento da parte, em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.

O Superior Tribunal de Justiça, pacificou entendimento no sentido de que, não é cabível a revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal, ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.

Nesse sentido, cito precedente:

“(...) .2.Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário. (...)” (STJ. AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). (negritei)

Por tais fundamentos, na esteira de entendimento da douta Procuradoria de Justiça, NÃO CONHEÇO do pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)